Tribunal: STF
Processo: HC 73713
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL CONDENATÓRIO – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA QUE REVELA, AO REPRESENTAR À AUTORIDADE PÚBLICA, A SUA INTENÇÃO DE VER INSTAURADA, CONTRA O ACUSADO, A CONCERNENTE PERSECUÇÃO PENAL (RTJ 140/526) - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATESTADO COMPROBATÓRIO DE MISERABILIDADE DA OFENDIDA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE QUAISQUER MEIOS PROBATÓRIOS, ALÉM DO ATESTADO DE POBREZA, PARA EFEITO DE LEGITIMAR A ATUAÇÃO PERSECUTÓRIA DO ESTADO – CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA QUE PERMITE QUALIFICAR A VÍTIMA, JURIDICAMENTE, COMO PESSOA NECESSITADA – PEDIDO INDEFERIDO.